Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723195-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA PACIENTE: ERIC EVANILDO TAVARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Eric Evanildo Tavares Costa, condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A impetração é dirigida contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que, ao proferir a sentença condenatória, deixou de aplicar a detração penal sob o argumento de que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 42 do Código Penal e art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. O impetrante, em síntese, alega que o paciente encontra-se preso desde 12 de dezembro de 2024, tendo cumprido mais de seis meses de prisão preventiva, o que excede o percentual exigido para progressão de regime (20%), nos termos do art. 122 da LEP. Argumenta que, mesmo assim, não foi expedida a Carta Guia Provisória, e o paciente segue recolhido em estabelecimento incompatível com o regime fixado na sentença, caracterizando constrangimento ilegal. Sustenta, ainda, que o juiz sentenciante deveria ter aplicado a detração conforme o art. 387, § 2o, do CPP, e que a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto fere o princípio da proporcionalidade, além de configurar antecipação da pena, contrariando precedentes do STF e do STJ. Ressalta que, apesar da reincidência, não há outra execução penal pendente. Diante disso, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja promovida a detração da pena pelo tempo de prisão preventiva já cumprido, estabelecendo-se o regime aberto, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar os direitos do paciente até o regular encaminhamento à execução penal. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão porque foi condenado em regime semiaberto sem que houvesse a detração da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Contudo, sem razão ao impetrante, pois confunde, ao que se verifica, detração de pena com progressão de regime. Inicialmente calha destacar que a regularidade da prisão do paciente já foi confirmada por este Tribunal no HC 0700920-87.2025.8.07.0000: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 2. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo cabível em casos de descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da Lei Maria da Penha. No caso concreto, restou comprovado que o paciente desrespeitou determinação judicial, comparecendo à residência da vítima e rondando o local, em clara violação às restrições impostas. 3. A gravidade concreta da conduta evidencia o risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como à ordem pública, uma vez que há histórico de violência doméstica e reincidência na violação de ordens judiciais, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de medidas protetivas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir sua eficácia e coibir novas investidas do agressor contra a vítima. 5. As alegações de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, sobretudo diante da reincidência no descumprimento de medidas judiciais e da escalada de sua conduta delitiva. 6. Ordem conhecida e denegada. Também importa esclarecer que a prisão cautelar não se confunde com a sanção e, o simples fato de se ter fixado regime diferente do fechado não significa que a prisão cautelar perde a sua força e necessidade, especialmente quando se trata de feito pendente de julgamento de recurso de paciente reincidente. Nesse sentido é o precedente: Prisão Preventiva. Sentença condenatória. Regime Semiaberto. Ordem Denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente condenado em regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há constrangimento ilegal na sentença que, ao condenar o réu em regime semiaberto, manteve a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 4. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o apenado a cumpra em estabelecimento compatível, consoante entendimento consolidado da 5a e 6a Turmas do e. STJ. 5. Recomendado, na sentença, o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não há ilegalidade em manter a prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. Dispositivo relevante citado: L. 11.343/06, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1232056, 20180110104466APR, relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020; STJ, AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025.” (Acórdão 2001849, 0718855-43.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025.) Prosseguindo na análise do pedido liminar, cumpre destacar, com a devida vênia, que os argumentos deduzidos na impetração não são suficientes para evidenciar, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a concessão da ordem em sede liminar. Com efeito, a irresignação do impetrante quanto à ausência de detração penal no momento da sentença condenatória não se sustenta, diante da interpretação consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deverá considerar, na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória já cumprido. Todavia, tal norma não impõe obrigação ao magistrado sentenciante de aplicar automaticamente a detração, cabendo ao Juízo da Execução Penal realizar o cômputo definitivo do tempo de custódia, nos moldes do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. No caso concreto, o Juízo de origem expressamente fundamentou a ausência de detração ao consignar que esta compete ao Juízo da Execução, não havendo qualquer nulidade ou ilegalidade flagrante na decisão combatida. Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, pois a detração do tempo de prisão provisória deve ser apreciada no momento da execução penal, porquanto o quantum da pena a ser cumprida pode sofrer variações em razão de recurso ou revisão criminal. No que toca à alegação de que o paciente estaria cumprindo pena em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto, tampouco se vislumbra, neste momento, ilegalidade manifesta que justifique a medida extrema pleiteada, pois a prisão que se cumpre é cautelar, e não definitiva. Ainda que se reconheça que o paciente se encontra preso desde 12 de dezembro de 2024, cumpre destacar que sua condição de reincidente impõe tratamento jurídico distinto, notadamente no que se refere aos critérios subjetivos para a progressão de regime. No ponto, é importante destacar que a progressão de regime, mesmo diante do cumprimento do lapso temporal previsto no art. 112 da LEP, exige avaliação criteriosa e fundamentada pelo Juízo da Execução Penal quanto ao comportamento carcerário do sentenciado, sua disciplina, envolvimento em atividades laborativas ou educacionais e outros elementos subjetivos que somente podem ser aferidos naquele juízo especializado. Não é demais lembrar que, nos termos do art. 112, § 5o, da LEP, "a decisão sobre a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa", exigindo-se, assim, procedimento próprio, incompatível com o rito célere e sumaríssimo do habeas corpus. O constrangimento alegado, portanto, demanda apreciação concreta por meio da via executória adequada, não se prestando o habeas corpus a substituir o devido trâmite da execução penal ou de recurso próprio. Ademais, como já registrado, o paciente é reincidente e foi condenado por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, fato que revela reprovabilidade acentuada de sua conduta, bem como o desrespeito reiterado às determinações judiciais. Tal circunstância, por si só, reforça a necessidade de cautela na análise de qualquer benefício executório, inclusive a progressão de regime, a ser concedido ou não pelo Juízo da Execução após o devido exame dos requisitos legais. Ressalte-se que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, tampouco para análise de pedidos que dependem de dilação probatória ou de exame aprofundado de elementos subjetivos, como ocorre na progressão de regime. Dessa forma, por ora, não há falar em ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem, ainda que em caráter liminar, não se podendo olvidar que a matéria se encontra, ou poderá ser, adequadamente analisada na via recursal própria, conforme já manejado recurso de apelação, conforme informado nos autos. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2025 13:22:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator